Tribunal: TJMT
Processo: 1033665-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033665-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), CLAUDIA VILACA DEMETRIO - CPF: 009.605.461-11 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), CLAUDIA VILACA DEMETRIO - CPF: 009.605.461-11 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFIÊNCIA DA AUTORA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCEIRO – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA AUTORA E DAS RÉS NÃO PROVIDOS.

I –
A gratuidade da justiça pleiteada pela autora, ora primeira apelante, foi deferida após a juntada da sua carteira de trabalho, de onde se extrai claramente que a remuneração da mesma, ultrapassava, à época, pouco mais de um salário mínimo, razão mais que suficiente para a concessão da gratuidade da justiça pretendida.

II -
Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado por empresa pública federal, é evidente que a CEF não tem qualquer interesse jurídico na presente demanda, eis que a mesma somente assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si.

III -
Haja vista que o pedido de ressarcimento da “taxa de evolução de obra” cobrados em contrato de financiamento imobiliário não envolve qualquer discussão sobre o contrato de financiamento, mas sim o atraso da enrrega da obra, não há de se falar em ilegitimidade passiva da rés/construtora, ora segundas apelantes.

IV –
Não fosse a desídia das rés, ora segundas apelantes, em comunicar imediatamente ao agente financeiro a entrega do imóvel, é evidente que os valores referentes à “taxa de evolução de obra” não seriam mais exigidos da autora, ora apelada.

V -
Embora caracterizada a conduta ilícita praticada pelas rés, ora apeladas, não há de se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que, além do mero descumprimento contratual não gerar indenização por danos morais, nos autos, também não há qualquer evidência de que, diante da situação vivenciada pela autora, ora primeira apelante, a mesma tenha sofrido qualquer abalo em sua honra ou imagem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por CLÁUDIA VILAÇA DEMETRIO e o segundo por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. / MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança cumulada com Danos Materiais e Morais de no 1033665-88.2017.8.11.0041, ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, e, por consequência, condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 2.473,88 (dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), no período de junho a outubro de 2015, com correção monetária pelo índice INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do respectivo pagamento;

ii) declarar a prescrição da pretensão ao recebimento da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), relativamente a taxa administrativa, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil; e

iii) diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e taxas judiciárias, bem como a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte contrária, ora arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 82, §2o, 85, § 2o, inciso I a IV, 86, “caput”, e 98, §3o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 59631495), a autora, ora primeira apelante, insiste que, como a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega do imóvel se trata de cobrança indevida, faz jus a indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 59631502), as rés, ora apeladas, preliminarmente, afirmam que a autora, ora primeira apelante, não comprovou a alegada hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular.

No mérito, refutam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 59631504), as rés, ora segundas apelantes, preliminarmente, insistem na própria ilegitimidade para restituírem os valores referentes a “taxa de evolução de obra”, eis que não seriam as responsáveis pela respectiva cobrança, já que qualquer valor pago a esse título foi destinado à Caixa Econômica Federal, credora originária do encargo.

Também, aduzem a incompetência da Justiça Estadual para a demanda, uma vez que, como os valores referentes a “taxa de evolução de obra” são cobrados e recebidos pela Caixa Econômica Federal – CEF, competiria à Justiça Federal processar e julgar o feito.

No mérito, sustentam que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a cobrança da “taxa de evolução de obra” é legal, haja vista que foi cobrada pelo agente financeiro dentro do prazo previsto no contrato de financiamento.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 59631510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, as rés, ora apeladas, preliminarmente, afirmam que a autora, ora primeira apelante, não comprovou a alegada hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo singular.

Não assiste razão às rés, ora apeladas.

Isso porque a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, ora primeira apelante, foi deferida após a juntada da sua carteira de trabalho (id. 59631463 – pag. 3), de onde se extrai claramente que a remuneração da mesma, ultrapassava, à época, pouco mais de um salário mínimo, razão mais que suficiente para a concessão da gratuidade da justiça pretendida.

Assim, ao revés do que tentam fazer crer as rés, ora apeladas, não há que se falar na ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pela autora, ora primeira apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, as rés, ora segundas apelantes, insistem na própria ilegitimidade para restituírem os valores referentes a “taxa de evolução de obra”, eis que não seriam as responsáveis pela respectiva cobrança, já que qualquer valor pago a esse título foi destinado à Caixa Econômica Federal, credora originária do encargo.

Também, aduzem a incompetência da Justiça Estadual para a demanda, uma vez que, como os valores referentes a “taxa de evolução de obra” são cobrados e recebidos pela Caixa Econômica Federal – CEF, competiria à Justiça Federal processar e julgar o feito.

Não assiste razão às rés, ora segundas apelantes.

Explico.

Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado por empresa pública federal, é evidente que a CEF não tem qualquer interesse jurídico na presente demanda, eis que a mesma somente assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE ERIELLI MARIA CLARA COSTA DE ALMEIDA COUTINHO PROVIDO.
A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda não se mostra necessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pela autora, sendo da Construtora apelante a obrigação de cumprir os prazos pactuados
.

Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.

A atitude da ré/apelante em privar a autora/apelada do direito social à moradia digna e em decorrência, acarretou-lhe prejuízo à honra e moral, além de causar frustração, motivos pelos quais, deve sim reparar o dano moral causado.

O valor arbitrado não pode ser irrisório, a ponto de não compensar os danos experimentados, nem excessivo, sendo apto a configurar enriquecimento sem causa.

(N.U 0039780-84.2013.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INEXISTENTE – EXISTENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA SENTENÇA – FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – AUSENCIA DE JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS PAGOS A PARTIR DO PERÍODO PREVISTO PARA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE - REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar do contrato celebrado entre as partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, de modo que não pode ser repassada à CEF a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, que é inteiramente da construtora/vendedora.

2. A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando, apesar do autor ter adimplido com suas obrigações, a construtora não entrega as chaves do imóvel no período estipulado no contrato.

3. Restando comprovado que o autor precisou celebrar contrato locatício por culpa do atraso na entrega do imóvel, é perfeitamente cabível a condenação da construtora no ressarcimento dos valores pagos e comprovados a título de aluguel.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de cabimento da indenização pelo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, havendo a presunção do prejuízo do promitente-comprador (in re ipsa).

5. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.

(Ap 151041/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)

Ainda, haja vista que o pedido de ressarcimento da “taxa de evolução de obra” cobrados em contrato de financiamento imobiliário não envolve qualquer discussão sobre o contrato de financiamento, mas sim o atraso da enrrega da obra, não há de se falar em ilegitimidade passiva da rés/construtora, ora segundas apelantes.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE BEM – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA (JUROS DE OBRA) COBRADA DO CONSUMIDOR APÓS O PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A matéria relacionada a ilegalidade de cobrança do consumidor dos juros de obra cobrados em contrato de financiamento imobiliário não implica em discussão do contrato de financiamento.

Se a parte autora não questiona propriamente a cobrança da taxa de evolução da obra pela instituição financeira, mas sim o prejuízo que está sendo suportado em razão do atraso na entrega do bem, não há que se falar em ilegitimidade passiva da construtora
e nem em inclusão da Caixa Econômica Federal para responder a demanda.

(...).

(N.U 0004336-53.2014.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso das rés, ora segundas apelantes, eis que seu eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pela autora, ora primeira apelante.

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial dos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança cumulada com Danos Materiais e Morais de no 1033665-88.2017.8.11.0041, ajuizada por CLÁUDIA VILAÇA DEMETRIO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. / MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, declarando a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, as rés, ora segundas apelantes, sustentam que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, a cobrança da “taxa de evolução de obra” é legal, haja vista que foi cobrada pelo agente financeiro dentro do prazo previsto no contrato de financiamento.

Não assiste razão às rés, ora segundas apelantes.

Como cediço, a “taxa de evolução de obra” diz respeito a cobrança suportada pelo comprador durante a fase de construção do imóvel.

Assim, conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, o que se extrai dos documentos carreados aos autos, mormente através do termo de autorização de posse (id. 59631480 – pág. 1), é que as rés, ora segundas apelantes, logo após a entrega do imóvel (8.8.2015), não providenciaram a imediata comunicação desse fato à Caixa Econômica Federal, acarretando à autora, ora apelada, o prejuízo de suportar a continuidade do pagamento da “taxa de evolução de obra” indevidamente.

Em outras palavras, não fosse a desídia das rés, ora segundas apelantes, em comunicar imediatamente ao agente financeiro a entrega do imóvel, é evidente que os valores referentes à “taxa de evolução de obra” não seriam mais exigidos da autora, ora apelada.

Nesse sentido, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Taxa de evolução das obras suportada pelo comprador por período superior ao previsto em razão do atraso na comunicação da conclusão da obra ao agente financeiro. Restituição devida. Recurso improvido. Restituição devida. Sucumbencia mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1011750-94.2017.8.26.0451; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019)
”
“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valores pagos. Sentença de parcial procedência. Taxa de evolução da obra. Descabida a cobrança, pois finalizada a obra, a construtora tinha o dever de informar tal fato à instituição bancária. Omissão, que deu ensejo à cobrança indevida da taxa. Devolução na forma simples, pois ausente comprovação de má-fé. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1001919-62.2015.8.26.0428; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de Registro: 08/03/2019)”

Contudo, embora caracterizada a conduta ilícita praticada pelas rés, ora apeladas, não há de se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que, além do mero descumprimento contratual não gerar indenização por danos morais, nos autos, também não há qualquer evidência de que, diante da situação vivenciada pela autora, ora primeira apelante, a mesma tenha sofrido qualquer abalo em sua honra ou imagem.

A propósito:

“COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva das incorporadoras-vendedoras para a restituição de corretagem e taxa SATI. Tema Repetitivo no 939 do E. STJ. Preliminar afastada. 2. Prescrição. Restituição de comissão de corretagem e taxa SATI. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos, pela "Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC)" (REsp 1551956/SP – Tema 938). Ação ajuizada após mais de três anos da celebração do negócio e pagamento das quantias. Prescrição reconhecida. 3. Responsabilidade das vendedoras pelo atraso na entrega. Alegadas dificuldades na construção. Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade. Art. 927, parágrafo único, do CC. Responsabilidade objetiva das fornecedoras. Arts. 12 e 14 do CDC. Súmula 161/TJSP. Responsabilidade configurada. 4. Período de mora. Validade da cláusula de tolerância de 180 dias. Praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que está sujeito o setor da construção civil. Súmula no 164 do E. TJSP e Tema Repetitivo no 996 do E. STJ. Termo final da mora: entrega das chaves, independente da expedição do habite-se. Súmula no 160 do E. TJSP e Tema Repetitivo no 996 do E. STJ. 5. Danos emergentes pelo aluguel de outro imóvel. Indenização devida em decorrência da não ocupação do imóvel adquirido no prazo. 6. Lucros cessantes. Impossibilidade de cumulação com os danos emergentes pelo aluguel de outro imóvel. Vedação ao bis in idem. 7. Multa moratória por reciprocidade. Apesar de admitida a inversão em desfavor da vendedora (Tema Repetitivo no 971 do E. STJ), vedada sua cumulação com lucros cessantes (Tema Repetitivo no 970 do E. STJ), que no caso equivalem aos danos emergentes pelo aluguel de outro imóvel. Condenação indevida. 8. Despesas condominiais. Responsabilidade do comprador somente a partir da entrega das chaves. Restituição cabível. 9. Correção monetária ("C.M. repasse"). Ausência de abusividade na cobrança. Valores liberados pela financiadora que não são atualizados. Impossibilidade de congelar o saldo, mesmo durante a mora. Correção que é mera manutenção da prestação no tempo. Devido apenas ressarcimento da diferença de índice após o prazo de entrega. INCC, índice relativo à construção, deve ser substituído após o início da mora pelo índice previsto no contrato para período pós construção (IGP-M). 10. Juros de obra. Ausência de ilegalidade da cobrança em face do mutuário-adquirente. Juros devidos apenas na fase de construção. Responsabilização das incorporadoras-vendedoras pelos encargos posteriores a data máxima prevista para a entrega do imóvel. Tema Repetitivo no 996 do E. STJ 11. Restituições em dobro indevidas. Ausência de comprovação de má-fé. Condenações apenas na forma simples. 12.
Danos morais. Ausência de comprovação de situação excepcional. Mero descumprimento contratual. Condenação indevida.
13. Honorários contratuais. Danos materiais decorrentes da necessidade de contratação de advogado. Pronunciamento da Corte Especial do STJ no sentido de que "Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado"(EREsp 1507864/RS, j. 20/04/2016). Indenização indevida. 14. Consignação em juízo. Matéria a ser analisada em fase executiva. 15. Sucumbência redistribuída segundo decaimento de cada parte no objeto da ação. Impossibilidade de compensação de honorários (art. 85, § 14, do CPC). 16. Recurso do autor não provido. Recurso das rés parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1003615-84.2014.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)” (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que tanto a autora, ora primeira apelante, quanto as rés, ora segundas apelantes, não demonstraram qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender às súplicas recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020